Tribunal: TJDFT
Processo: 0713913-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2o, VII, DO CP. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. HARMONIA E COERÊNCIA. ALTO VALOR PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO AMPARADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova.
2. As declarações da vítima e da testemunha mostram-se coerentes e firmes, permitindo concluir a autoria do delito praticado pelo réu, sobretudo a afirmação da vítima de já conhecê-lo e, ainda, tê-lo reconhecido na delegacia de polícia e em juízo como o autor do crime.
3. Mostrando-se o conjunto probatório suficiente a embasar o decreto condenatório, não há que se falar em insuficiência de provas e em aplicação do princípio in dubio pro reo.
4. A negativa de autoria do réu não encontra amparo em nenhum elemento probatório dos autos, configurando mera tentativa de afastar a sua responsabilização pela conduta delitiva em questão.
5. Recurso desprovido.